Tribunal: TJBA
Processo: 8018049-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018049-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PINHEIRO E CUNHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE EXEQUIBILIDADE PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em sede de execução fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos legais de exequibilidade e se há elementos que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e art. 784, XII, do CPC.
4. A exequibilidade do título está condicionada à apresentação de documentos que demonstrem o débito, como planilhas ou extratos, o que foi devidamente atendido no caso.
5. A exceção de pré-executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, como as levantadas pelos agravantes.
6. Ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial quando acompanhada dos documentos exigidos por lei, como planilhas ou extratos bancários. 2. A exceção de pré-executividade é incabível para discutir matérias que demandam dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 784, XII; Lei nº 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, Tema 796.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018049-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PINHEIRO E CUNHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (4) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR